Tribunal: TJDFT
Processo: 0742876-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742876-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE ALMEIDA MARTARELLO AGRAVADO: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael de Almeida Martarello contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis a r. decisão agravada (ID 211383076 da origem): “Trata-se de ação ajuizada por RAFAEL DE ALMEIDA MARTARELLO em desfavor TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, partes qualificadas. Destaco fragmentos da exposição inicial: “RAFAEL DE ALMEIDA MARTARELLO, ora parte Requerente, se inscreveu para concorrer a uma das vagas do concurso público para provimento do cargo de Analista Júnior – Ênfase: Gestão, conforme edital de abertura do certame (Doc. 4). Por ser Pessoa com Deficiência (PCD), visto que possui Espondilite Anquilosante, a parte Requerente se inscreveu para as vagas destinadas aos PCDs, o que foi inicialmente deferido. Em 27/12/2023 a parte Requerente fora convocado para participar da avaliação biopsicossocial (Doc. 5). Em 18/01/2024 fora publicado, na página oficial do certame o resultado preliminar com a lista dos candidatos que tiveram a inscrição para cotas de deficientes aprovada, contendo, apenas, o nome e o número de inscrição dos aprovados, conforme o (Doc. 6). Em 23/01/2024 a parte Requerente interpôs recurso administrativo perante a comissão avaliadora do exame biopsicossocial, contra a não homologação de sua inscrição nas vagas destinadas às Pessoas com Deficiência. (Doc. 7). O resultado do recurso administrativo foi divulgado acompanhado do parecer da comissão recursal (Doc. 8 e 9), cuja justificativa apresentada é genérica, tendo sido incapaz de explicar os motivos pelos quais a parte Requerente não se enquadraria como pessoa com deficiência. Verifica-se, portanto, que não foi apresentada qualquer justificativa minimamente razoável sobre os motivos que levaram ao indeferimento da candidatura da parte Requerente junto às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência. Ou seja, não se sabe porque as suas limitações, perda de mobilidade físicas e motoras foram desconsideradas. Frente a isso, não restou à parte Requerente outra forma que se não a presente ação para resguardar seu direito a concorrer às vagas destinadas as Pessoas com Deficiência (PCDs) e de ter a sua inscrição deferida, pelos fundamentos a seguir expostos.” Grafou pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “A concessão, inaudita altera pars, da tutela de urgência para determinar a reserva da vaga da parte Requerente no concurso público na vaga destinada à PCD relacionada ao cargo Analista Junior – Ênfase: Gestão, tendo em vista que a sua deficiência restou demonstrada pelos laudos médicos emitidos recentemente por diferentes especialistas e pelas diversas aprovações em outros concursos como PCD.” É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de pedido de tutela de urgência, em caráter antecipatório, com requerimento da concessão de provimento que determine a reserva de vaga, dada a sua condição de pessoa portadora de deficiência, a considerar que, na fase de avalição médica, foi considerado inapto. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados, por si sós, uma vez que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos que encampam a lide A exclusão do autor do certame concursal ocorreu à vista de parecer técnico - pericial que o considerou INAPTO no que tange à condição de pessoa portadora de deficiência. Destaco o teor do ato conclusivo, após o manejo do recurso administrativo (id. 210403484): “RESPOSTA AO RECURSO: SITUAÇÃO INAPTO. O(A) candidato(a) apresentou condição clínica reumatológica de curso evolutivo incerto, com possibilidade de alteração do quadro. De acordo com o Decreto 3.298/99 e à luz dessas informações é possível concluir que a condição clínica apresentada pelo(a) candidato(a) não está contemplada no Decreto para enquadramento como Pessoa como Deficiência.” Ressalto, a respeito, a peculiar condição que lhe ampara, de veracidade dos dados fatos fáticos que fundamentam a exclusão do autor do certame, por considerá-lo como pessoa não portadora de deficiência à vista da prescrição do Decreto 3.298/99, que trata da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Destaco o conteúdo do atestado médico apresentado sob o id. 210403488, pág. 1, que diagnostica o autor com ESPONDILITE ANQUILOSANTE, acometimento moderado, sem expressar, especificamente, a condição de incapacidade, e em que grau. Nesse sentido, há evidente confronto de informações técnicas, a partir dos relatos médicos, com preponderância das prestadas por equipe multiprofissional responsável pela avaliação da condição de deficiência dos candidatos que participam do certame concursal. Destaco, por fim, que a possível condição do autor - portador de deficiência incapacitante, e apta a determinar que concorra à vaga sob tal condição -, para o ingresso no serviço público, deve ser aferida sob o crivo do contraditório, e, quiçá, à submissão de prova pericial. Atente-se, mais, para o teor da ementa a seguir transcrita, aplicável ao caso em análise, que preconiza a necessidade de prova robusta quanto à determinação da condição de pessoa portadora de deficiência: “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVA DA CONDIÇÃO ESPECIAL. DOENA AUTOIMUNE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 2o da Lei 13.146/2015 que será considerada pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 2. De acordo com o Decreto 3.298/1999, modificado pelo Decreto 5.296/2004 para ser considerada pessoa com deficiência, necessita de alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 3. No caso em análise, a comprovação de enfermidade física que acomete o Autor (CID-10 M45) não conduz necessariamente a condição de pessoa com deficiência, pois essa condição depende da alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, mental, intelectual ou sensorial que comprometa participação plena e efetiva na sociedade. 3.1. Como apontou a conclusão da perícia médica designada pela organizadora do concurso público, "O candidato apresenta Espondilite Anquilosante, doença auto-imune, sem comprometimento da funcionalidade. Conclusão: Considerado não deficiente conforme Decreto 5.296 de 2 de dezembro de 2004" (ID 166791005). 3.2. A condição de um candidato portador de doença não o enquadra como pessoa com deficiência de maneira automática, sem que estejam presentes os requisitos do Decreto 3.298/1999 e da Lei 13.146/2015. 4. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1776043, 07025132520238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaques acrescidos). Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito vindicado, a considerar como possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se.” Inconformado, o autor recorre. O agravante alega que é portador de espondilite anquilosante, doença autoimune e degenerativa. Narra que após ter sua inscrição como PCD inicialmente deferida, foi considerado inapto na fase de avaliação biopsicossocial, com base no argumento de que sua condição clínica não estaria contemplada no Decreto n.o 3.298/99. Argumenta que a decisão da comissão do concurso violou o princípio da motivação, previsto no artigo 50 da Lei n.o 9.784/99, uma vez que não apresentou justificativa clara para a exclusão de sua candidatura. Segundo o agravante, "a banca se limitou a mencionar o decreto de forma superficial, sem proceder a uma análise pormenorizada das limitações que a espondilite anquilosante impõe ao Agravante". Além disso, ressalta que "os laudos médicos apresentados confirmam o comprometimento físico causado pela espondilite anquilosante, condição crônica e degenerativa que afeta severamente sua mobilidade". Defende a tese de que “a espondilite anquilosante é uma condição crônica e permanente, que compromete significativamente a mobilidade da coluna e das articulações, levando a limitações funcionais que impactam diretamente a vida diária do Agravante. O Decreto no 3.298/99, em seu artigo 4o, inciso I, define como deficiência física a "alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física." Ao final requer o deferimento da liminar, para que seja reservada vaga no concurso público, na cota destinada a PCD, referente ao cargo de Analista Junior – Ênfase: Gestão, garantindo-lhe direito a convocação, caso reúna os demais requisitos previstos no edital. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça concedida na instância de origem. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cediço que controle jurisdicional da atividade administrativa está restrito a aspectos de legalidade/constitucionalidade. Consoante a Excelsa Corte, “não viola o princípio da separação dos poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização do concurso público” (ARE 753331 AgR/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Com efeito, o princípio da motivação, consagrado no artigo 50 da Lei n.o 9.784/99, exige que todos os atos administrativos que afetem direitos sejam devidamente fundamentados, permitindo que o administrado compreenda as razões de sua exclusão ou desclassificação. No caso em tela, fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que, aparentemente, a justificativa apresentada pela comissão avaliadora, de que a condição "reumatológica de curso evolutivo incerto, com possibilidade de alteração do quadro. De acordo com o Decreto 3.298/99 e à luz dessas informações é possível concluir que a condição clínica apresentada pelo(a) candidato(a) não está contemplada no Decreto para enquadramento como Pessoa como Deficiência" em tese, não foi acompanhada de uma análise técnica detalhada das limitações funcionais impostas pela doença ao agravante, atentando-se que teria acostado Atestado Médico informado que “APRESENTA AO EXAME FISICO LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO EM MMII (AGACHAMENTO E ABERTURA) E LIMITAÇÃO DE ROTAÇÃO DA COLUNA. ALÉM DISSO SEGUNDO RELATOS APRESENTA DOR E RESTRIÇÃO DE PERMANECER EM POSIÇÃO FIXA (TANTO DEITADO QUANTO SENTADO).” (ID 64910465. p. 3). O Decreto n.o 3.298/99, em seu artigo 4o, inciso I, define deficiência física como a "alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física". Como salientado pelo d. Juízo a quo, o ato administrativo goza da presunção de legalidade e legitimidade, todavia, com a devida vênia, forçoso reconhecer, nesta sede preliminar, a aparente divergência quanto a conclusão da banca examinadora do concurso frente aos relevantes argumentos esposados pelo recorrente, com o diagnóstico apresentado que o enquadraria como PCD. Deflui-se dos autos de origem que o recorrente já teria sido considerado PCD por outras bancas examinadoras, como se vê ao ID 210406496, 210406495 e 210403494 dos autos de origem, inclusive, obteve perante a il. 1a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Uberlândia-MG, sentença neste sentido (ID 210403493 da origem). Assim, em princípio, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, em tese, compreende-se que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ainda que não se encerre aqui o debate sobre a questão, porquanto necessária maior instrução processual, a ser realizada no momento e na instância apropriada, que não é esta de estreita prelibação em agravo de instrumento. Ademais, reserva-se a questão ao exame mais percuciente pelo e. Colegiado. Com efeito, tenho que, neste momento incipiente, revela-se prudente a reserva de vaga ao recorrente, na condição de PCD, o que se faz, inclusive, ao interesse da própria administração pública, dos trabalhos da banca examinadora e também dos demais candidatos do concurso público, mitigando atos inócuos e prejuízo a terceiros. Em relação a eventual convocação para o posse no cargo, entendo que é açodada, e pode aguardar o deslinde do mérito, não se mostrando prudente autorizá-la neste momento. Ademais, sequer há notícia de iminente nomeação e posse. Isso posto, DEFIRO em parte o pedido liminar, para reservar a vaga ao recorrente, na condição de PCD, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao o d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que cumpram a presente decisão e, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator